Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO DE QUANTIA PENDENTE DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS PROMOVIDO PELO EXECUTADO/AGRAVANTE EM AÇÃO AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o. CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. O executado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, voluntariamente pagar o débito já reconhecido judicialmente, acrescido de custas, se houver, sob pena de, em não o fazendo, ter o débito acrescido em 10% (dez por cento) por multa pelo inadimplemento e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios (art. 523, §1o, CPC). Simples depósito não afasta multa nem honorários de advogado dada a resistência manifesta do agravante na fase de cumprimento de sentença: sua recalcitrância ensejou outras penhoras no rosto dos autos originários, evidenciando que o valor penhorado e bloqueado em razão da decisão pela qual deferido o arresto no rosto dos presentes autos originários, proferida em processo distinto ajuizado pelo próprio agravante em face do agravado, não significa pagamento voluntário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.